Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. TRÁFICO DE DROGAS. PERÍODO DE DURAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Na hipótese, não se aplica a Lei no 9.296/96, tendo em vista que não estamos diante de decretação de interceptação telefônica, procedimento que tem por fim o acesso ao conteúdo das conversas a serem realizadas, mas sim, de quebra do sigilo de dados telefônicos, contendo os registros já armazenados nos aparelhos celulares apreendidos com o agravante.
2. Afigura-se cabível a quebra de dados dos telefones celulares apreendidos para confirmar a ocorrência do delito de tráfico, bem como a destinação do entorpecente e a ligação com outras pessoas.
3. Havendo autorização judicial e diante da efetiva possibilidade de apuração de informações relevantes para o esclarecimento do crime imputado ao agravante, arquivadas nos aparelhos apreendidos, necessária, legal e proporcional a quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos.
4. No tocante ao prazo, o período de dois meses anterior ao decreto da prisão é um limitador da medida e não atuação extra petita do Juízo de origem.
5. Recurso não provido.